Tribunal: STF
Processo: RE 668565
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-03-16
Data de publicação: 2018-03-16

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRIVADA. AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE ARMAMENTOS, MUNIÇÕES E DEMAIS ATIVIDADES. LEI 2.662/96 E DECRETO 23.394/97 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. ARTIGO 22, XXI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.